Tribunal: TJMT
Processo: 1006934-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006934-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FERNANDO GUIMARAES ARAUJO - CPF: 314.507.251-04 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006934-36.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FERNANDO GUIMARAES ARAUJO

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTA.

Pugna o Estado de Mato Grosso pela extinção do feito sem resolução do mérito em face do mesmo, na medida que a legitimidade passiva se restringe a litisconsorte MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

Todavia, tem-se por presente a legitimidade passiva do Recorrente, na medida em que o MTPREV não possui autonomia para atuação jurídica.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A
LEGITIMIDADE
DO
MTPREV
–
MTPREV
NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – INOBSERVÂNCIA – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMINARES REJEITAS. MÉRITO: JORNADA ÚNICA DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – NECESSIDADE DE APURAR O DÉBITO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o Mato Grosso Previdência -
MTPREV
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição. Portanto, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

A Constituição Estadual, com a redação dada pela EC n. 12/98, estendeu a todos os professores do ensino fundamental o direito à jornada única de 30 h (trinta horas) semanais, extinguindo a carga horária de 20 e 40 horas semanais.

A Emenda Constitucional não prevê que lei infraconstitucional imponha restrição à implementação da jornada única a esses profissionais.

O art. 86, da Lei Complementar no 50/98, que previa exceção à transposição da carga horária, foi expressamente revogado pela Lei Complementar no 104, de 22 de janeiro de 2002.

A apuração da diferença salarial deverá ser realizada por meio de liquidação de sentença.

(N.U 1006574-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DIFERENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após a detida análise dos autos, observa-se que

aqui o assunto se resume ao fato de o servidor aposentado, seja por invalidez ou doença incapacitante, nos termos da Lei Federal 7.713/1988 em seu art. 6o, XIV (ou outra reconhecida por perícia oficial do Estado que impeçam o desempenho da atividade laborativa), continuará com a aplicação do disposto no art. 2o, IV da LC 202/2004, com as alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu art. 2o, § 5o, segundo se alega a peça de recurso.

Assim restou a redação do artigo 40 da CF após a EC 103/2019, senão vejamos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

(Vide Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 21. (Revogado).
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
”

É de se registrar que o § 21 do artigo 40 da CF era cópia reproduzida no artigo 2o, IV da LC 202/2004 (acrescida pela LC 524/2014), senão vejamos:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(Acrescentado pela LC
524/14
)

Ocorre que, a EC 103/2019 à Constituição Federal, como se observa alhures, revogou o § 21 do artigo 40 do texto maior,
porém, a LC Estadual 202/2004 deixou ainda ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo.

Neste momento, só se pode entender que o legislador estadual optou por permanecer com tais concessões, nos moldes que lhe são assegurados pelo artigo 40, § 3o da CF, assim redigido:

§ 3o As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Anoto ainda que, em verificação do § 4o do artigo 2o da LC Estadual 202/2004, assim está redigido:

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
(Acrescentado pela LC
524/14
)

Apesar de estar revogado o § 21 do artigo 40 da CF, como deixou reproduzido o texto estadual, sem revogação no inciso IV da LC 202/2004, basta apenas desconsiderar o trecho que menciona o § 21 do artigo 40 da CF, mantidos os trechos acima do reconhecimento de doenças incapacitantes e ainda por impedimento total de desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela perícia médica oficia do Estado de Mato Grosso.

E, no caso em tela, o fato se enquadra exatamente no fim acima colimado, de validade e vigência ainda do inciso IV do artigo 2o da LC Estadual 202/2004, de onde o Autor
foi aposentado por invalidez, diante de sua incapacidade física definitiva, conforme se extrai da peça inicial.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA MODULAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS EFEITOS DO JULGADO – Com a edição da LC 700 de 09/08/2021,
houve substancial alteração na alíquota (14%) e dos valores praticados na faixa de isenção (até o teto da previdência), sendo que a decisão deverá ter seus efeitos até a data da edição da nova Lei Complementar Estadual, anteriormente anunciada, até porque a legislação previdenciária sofre ao longo do tempo diversas modificações, como a anunciada.

Assim ficou a redação do artigo 2o, IV da Lei 202/2004, após a alteração pela Lei Complementar 700/21:

Art. 2o (...) (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Desta feita, a modulação dos efeitos de aplicação da decisão, nos moldes da sentença mantidos, neste momento, até a edição da aludida lei complementar.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condenado ao pagamento da verba de honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, onde arbitro o valor de 15% sobre o valor da condenação imposta na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021